Tribunal: STF
Processo: ARE 1471012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 24/09/2021, tendo o agravo sido interposto somente em 21/07/2022.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/2007; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente